Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-28.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. RESP. 1.951.888/RS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de omissão no que diz respeito a falta de aplicação do entendimento exarado na tese contida no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, para constituir em mora o devedor quando a notificação extrajudicial for enviada a sua residência.
3. No bojo deste processo, o ato notificatório encontra-se devidamente comprovado, razão pela qual impõe-se a incidência da decisão do Tribunal da Cidadania e, consequentemente, a cassação da sentença impugnada com regular prosseguimento do feito.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.